Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019710-40.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VITOR LUIS GONCALVES - CPF: 109.763.701-82 (AGRAVADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO POSTERGADO PELO MAGISTRADO PARA APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRECIADO/APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas ainda não foi realizada, porquanto o magistrado singular postergou o ato para após a citação dos requeridos, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, se o plano de pagamento ainda não foi apreciado/aprovado pelos credores, e sequer foi instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigura-se prematura a concessão da tutela pretendida.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n.º 1020823-20.2022.8.11.0003, ajuizada por
VITOR LUIS GONÇALVES
, determinou que o Agravante limite os descontos mensais em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado, bem como se abstenha de incluir o seu nome no rol de inadimplentes, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 para cada desconto e/ou negativação indevidos.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente alega que não tem responsabilidade sobre os empréstimos que o Agravado declara ter contratado com outras instituições financeiras, razão pela qual, enquanto credor, não pode ser penalizado.

Assevera, também, que as
astreintes são
exorbitantes e desproporcionais.

Afirma que a multa cominatória não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da ordem judicial.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão singular.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 145757670).

Contraminuta no ID. 149163668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VITOR LUIS GONCALVES
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas
em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
OUTROS
, sustentando, em síntese, que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 6.519,75 (seis mil quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Contudo, afirmou que são descontados mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, que corresponde à quantia de R$ 3.994,61 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

Sob tais argumentos pugnou, em tutela de urgência, pela limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como para que os Agravados se abstenham de incluir o seu nome no rol de inadimplentes.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e arbitrou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto e/ou negativação indevidos.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Oportuno registrar que diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial
.” (TJ-MT 10182875320218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida, implique em qualquer inadimplência com o banco credor. III -
No caso em exame, é possível perceber o superendividamento da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos de aposentada, ou seja, muito mais do que o máximo de 30% permitido
.” (TJ-MT 10060597220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

No caso em exame, verifico que o Agravado busca repactuar dívida com diversos bancos, conforme permissivo da Lei 14.181/2021, cujas prestações estariam consumindo 61,27% da sua remuneração líquida.

Com efeito, é possível perceber que o limite de 30% do rendimento líquido do Agravado não está sendo observado pelo Agravante, como se vê no extrato do INSS (ID. 93512371 - ação principal) e do contrato entabulado entre as partes (ID. 145321215), o que autoriza a limitação, em observância aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Assim, neste ponto, a decisão não comporta reparos.

No que se refere ao valor das
astreintes
, sabe-se que o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o Juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Na hipótese, razão assiste ao Agravante, pois o Agravado assumiu o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 574,40 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme contrato de empréstimo consignado ID. 145321215.

No entanto, o Juiz singular determinou que
“não seja realizado mais nenhum desconto que ultrapasse o limite fixado (30%) dos proventos do Agravado, e que não haja a inclusão do nome da parte no rol de inadimplentes, pelas dívidas em discussão,
sob pena de multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto indevido e/ou negativação indevida
”.

Considerando o valor do contrato e das parcelas mensais, a multa arbitrada soa desproporcional posto que visa o resultado prático da medida, sem caráter punitivo, com objetivo de impedir o descumprimento da decisão judicial e por isso fica reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reis) para cada descumprimento.

No que tange à limitação da multa
,
o Julgador olvidou-se e não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, a decisão recorrida comporta complementação com a finalidade de obstar eventual enriquecimento ilícito.

Assim, para evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante, limito-a no valor do contrato (ID. 145321215), que corresponde a R$ 18.958,00

(dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar,
dou parcial provimento
ao recurso e determino que para cada descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida seja aplicada a multa de
R$ 1.000,00

(um mil reais)
,
limitada a R$ 18.958,00
– ID. 145321215.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes pares,

Pedi para que este processo viesse para a pauta de videoconferência porque tenho certo receio quanto à Lei de Repactuação de Dívidas.

A parte requer limitação de desconto em folha de pagamento e entendo que ele esteja pretendendo, por vias transversas, o que não concederíamos se superasse os trinta por cento do Decreto-lei que obrigava que
apenas e tão somente

os empréstimos consignados ficassem nesta margem, sob pena de recebermos mais uma vez uma enxurrada de processos remanescentes.

Portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DAR PARCIAL PROVIMENTO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
contra a

decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei de Superendividamento n.º 1020823-20.2022.8.11.0003
, ajuizada por
VITOR LUIS GONCALVES,
que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para limitar os descontos dos empréstimos consignados do agravado em 30% (trinta e por cento) dos seus rendimentos, observando a ordem cronológica da contratação.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 30/11/2022, cujo eminente relator Dr. Márcio Aparecido Guedes
deu parcial provimento
ao recurso, para determinar que
[...] para cada descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida seja aplicada a multa de
R$ 1.000,00

(um mil reais)
,
limitada a R$ 18.958,00
[...]. ”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que o autor
VITOR LUIS GONCALVES
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei de Superendividamento n.º 1020823-20.2022.8.11.0003

em face dos requeridos
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, PARANÁ BANCO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S.A e BANCO CETELEM S.A,
aduzindo que é aposentado por tempo de serviço perante o INSS, conforme extrato de ID nº 93512371.

Esclareceu que em razão das dificuldades financeiras que vem passando, teve de contratar vários empréstimos consignados com os requeridos, contudo, como atualmente estes estão consumindo mais de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos mensais de R$ 6.519,75, encontra-se impossibilitado de honrá-los sem que isso afete a sua sobrevivência e de seus dependentes.

Aduziu que além que os citados empréstimos superarem a margem permitida em lei para desconto em folha de pagamento, também possuem encargos abusivos tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, venda casa de seguros.Forte nesses argumentos, pugnou pela tutela de urgência consistente na limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária; a suspensão da exigência dos demais valores devidos, até a realização da audiência de conciliação, conforme previsão do art. 104-A do CDC, bem como a abstenção dos requeridos negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido
BANCO DAYCOVAL (BRASIL) S.A

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravado defende o direito à limitação dos descontos dos empréstimos consignados realizados com os requeridos ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos; a suspensão dos demais valores devidos até a realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que, a despeito de o magistrado singular ter apreciado o pedido de tutela postulado pelo agravado, preferiu
“[...] postergar para após a citação de todos os demandados a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, da Lei n. 14.181[...].”
(Sic. ID nº 93782923 – feito originário)

Significa dizer que o seu plano de pagamento ainda não foi apreciado/aprovado pelos credores e, em razão disso, sequer foi instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, data vênia do nobre relator, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do agravado.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau após a manifestação dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida mensal (R$ 3.994,61), pois como o próprio agravado afirma, consomem
“[...] mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração [...]. ”
(Sic. ID 93512365).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei de Superendividamento não confere ao devedor,
de plano
, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser analisado o plano de pagamento, a concordância dos credores, e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos descontos dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão singular quanto ao deferimento da tutela de urgência em relação do banco agravante.

Aliás, esta colenda 2ª Câmara já julgou nesse sentido situação semelhante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. ”

(TJMT RAI nº 1020591-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, publicado no DJE 10/05/2022)

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada com relação ao banco agravante.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022